Tribunal: TJMT
Processo: 1027561-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027561-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVADO), ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 326.056.681-34 (AGRAVANTE), ALTAMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.327.701-59 (AGRAVANTE), ARMELINDA DOS SANTOS (AGRAVANTE), BENEDITO SERGIO DE AMORIM - CPF: 171.781.421-20 (AGRAVANTE), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA (AGRAVANTE), DIVAL PINTO MARTINS CORREIA (AGRAVANTE), DULCINO GONCALO DE MELO - CPF: 346.584.401-72 (AGRAVANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVANTE), EDNO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 139.608.491-68 (AGRAVANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVANTE), ELVIS LEVINO DA SILVA - CPF: 459.782.391-34 (AGRAVANTE), ENEDINO SOUZA DOS SANTO (AGRAVANTE), FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 171.816.741-53 (AGRAVANTE), GONÇALO ALMEIDA DOS SANTOS (AGRAVANTE), JOSE TEODORO DE SOUZA - CPF: 274.937.171-68 (AGRAVANTE), NEI DOMINGOS DA COSTA - CPF: 441.943.661-15 (AGRAVANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (AGRAVANTE), RENILDO CONCEICAO COSTA - CPF: 483.723.901-34 (AGRAVANTE), SALUSTIANO SIMPLICIO DE ABREU - CPF: 206.563.191-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ACACIO DE SOUZA - CPF: 356.521.601-87 (AGRAVANTE), VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 453.501.751-49 (AGRAVANTE), AMADEU RODRIGUES LIMA - CPF: 241.587.711-53 (AGRAVANTE), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVANTE), GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO - CPF: 545.573.801-15 (AGRAVANTE), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 346.400.021-49 (AGRAVANTE), JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (AGRAVANTE), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (AGRAVANTE), WANDERLEI ALVES MARINHO - CPF: 208.535.991-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO LINO DE SOUZA - CPF: 241.302.141-87 (AGRAVANTE), DARWIN SALGADO GERMANO - CPF: 626.901.081-00 (AGRAVANTE), CELINO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 452.261.721-68 (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGUES DA SILVA (AGRAVANTE), HERACLITO THEODOMIRO VIANA FILHO - CPF: 340.471.151-34 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVANTE), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CANAVARROS - CPF: 487.024.981-20 (AGRAVANTE), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FIRMINO NETO - CPF: 103.546.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 176.109.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 205.254.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OZENI MINERVINO - CPF: 441.899.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MANOEL DE CAMPOS - CPF: 314.099.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CLARENTINO DE SOUSA - CPF: 208.866.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIFAS JOSE RIBEIRO - CPF: 143.359.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATANAEL MARQUES BANDEIRA - CPF: 137.970.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.991.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE - CPF: 625.504.974-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAMIR BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 544.659.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FIRMINO NEPOMUCENO MENDES - CPF: 241.590.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ZANESCO - CPF: 208.459.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIR METELLO - CPF: 081.118.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 141.004.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 178.826.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIO VIEIRA SANTANA - CPF: 140.207.174-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ADÃO BENEDITO
DE OLIVEIRA

e outros
,
com o fito de reformar a decisão
que negou provimento ao
s
Embargos de Declaração por eles oposto
s
(
I
D
. 207495665
).

Para tanto, os agravantes alegam que inexiste prevenção do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, ao passo que a presente demanda não guarda relação alguma com aquela tida como preventa.

Afirmam que,
ao contrário do que consta na decisão agravada, nos autos do processo no 1061550-09.2019.8.11.0041 (ação preventa) a controversa se dava no acerto ou não da comissão

eleitoral em decisão que excluiu candidatos da disputa eleitoral referente ao mandato

dos anos de 2019 a 2023, e se eles, por terem recebido a maioria dos votos, deveriam

assumir a gestão da Associação.

Em contrapartida, o objeto da presente lide consiste na (i)legalidade da prorrogação do

mandato pelo período de 01 (um) ano sem que houvesse a realização de assembleia

geral e do pleito eleitoral do quadriênio 2024-2027.

Buscam a
reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de

retratação (art. 1.021, § 2o do CPC),
a fim de cassar
a decisão que reconheceu a prevenção do Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho e determinou a redistribuição dos autos.

(ID

211311248
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
os agravantes pretendem
reformar a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração por eles opostos
.

Contudo, as alegações trazidas pel
os
recorrente
s
são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
embora não exista conexão entre as demandas, sabe-se que a competência por

prevenção em grau recursal tem abrangência ampla, não se limitando às hipóteses de conexão da lei

processual civil.

Assim, em razão do recurso de Agravo de Instrumento guardar estreita relação com a matéria

discutida na Ação Ordinária no.1061550-09.2019.8.11.0041, observou-se a prevenção do eminente

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Desse modo,
verificou-se que
a pretensão recursal envolv
ia
a reforma do

determinado por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de

esclarecimento.

Ademais, observou-se que,
ainda que de fato houvesse desacerto na determinação, a estreita via

dos

embargos

de
declaração
não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em

uma decisão judicial
qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios

devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE

RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO.

EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa

Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação:

Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024